Tribunal: TJDFT
Processo: 0001166-77.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESOBEDIÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. POST FACTUM IMPUNÍVEL. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o agente deixa de atender à ordem de policiais e empreende fuga para garantir a impunidade do crime de receptação, resta descaracterizado o crime de desobediência, por se tratar de post factum não punível.
2. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, se o réu não preenche o requisito disposto no inciso I do artigo 44, do Código Penal.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.